Tribunal: TJMT
Processo: 1018712-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018712-80.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 178.723.241-72 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 178.723.241-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Miguel Pereira de Souza, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, para manter a sentença que determinou a aplicação pelo Estado de Mato Grosso da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS (cf. art. 2.o, IV, LC 202/2004 com a redação da LC 524/2014) até os proventos de julho/2021, aplicando-se a alíquota de 14%, nos termos da LC 700/2021, a partir de sua vigência em agosto de 2021.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que é servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, e portador esquizofrenia e, obteve através de decisão administrativa imunidade tributária com relação à contribuição previdenciária.

Assevera que a cassação do benefício concedido viola não só o direito adquirido mas o ato jurídico perfeito que se consolidou em procedimento administrativo.

Afirma que revogação não pode afetar as situações constitucionalmente consolidadas asseguradas pelo ato jurídico perfeito.

Aduz que a imunidade tributária concedida pela redação anterior constante do §21 do art. 40 da Constituição Federal deve prevalecer antes aqueles que, por ato jurídico perfeito tinham adquirido o direito antes da entrada em vigor do art. 35, inciso I, alínea “a”, e art. 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, referendada pela Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020.

Argumenta que comprovou nos autos que seu direito líquido e certo está sendo lesado, na medida em que a comprovação de que é servidor público torna notório o fato de que houve alteração na cobrança da alíquota previdenciária.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, prover o Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

O Agravada deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 162091721.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Miguel Pereira de Souza, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, para manter a sentença que determinou a aplicação pelo Estado de Mato Grosso da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS (cf. art. 2.o, IV, LC 202/2004 com a redação da LC 524/2014) até os proventos de julho/2021, aplicando-se a alíquota de 14%, nos termos da LC 700/2021, a partir de sua vigência em agosto de 2021.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e argumentos jurídicos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, pois, como consignei, na decisão agravada o Recorrente
é Policial Civil inativo e portador da CID F20.0 (esquizofrenia paranoide – alienação mental), conforme laudo médico encartado, e busca restabelecer o benefício da imunidade tributária a título de contribuição previdenciária, prevista no §21, do art. 40 da Constituição Federal.

O artigo 40, § 21, da Constituição Federal é claro ao ter estabelecido que “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”

Na esfera estadual, o art. 2.o, inciso IV, § 4.o, da Lei complementar 202/2004, na redação dada pelo art. 2.o, da Lei complementar 524/2014, dispôs:

Art. 2.o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do Art. 40 e o § 1o do Art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o Art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

§ 4 Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

No entanto, com o advento da Emenda Constitucional (EC) no 103/2019, houve a revogação expressa do art. 40, § 21, da CF que dispunha sobre a imunidade tributária aos aposentados e pensionistas, conforme inteligência do art. 35, inciso I, alínea “a”, da nova legislação.

A EC n.o 103/2019 também estabeleceu regras de transição sobre a fixação das alíquotas de contribuição previdenciária, consoante se detém dos arts. 9.o, § 4.o e 11,
“in verbis”:

Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

Nesse sentido, sobreveio a Lei complementar estadual n.o 654/2020, que fixou a alíquota de 14%, dispondo no § 5.o do art. 2.o, que: “Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.”

Registra-se que a LC no 654/2020 não havia alterado a redação do art. 2.o, IV, da LC no 202/2004, de modo que, quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante, continuava a incidir a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que superassem o dobro do teto do benefício pago no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Contudo, com a superveniência da Lei complementar estadual n.o 700, em 09/08/2021, ficou alterada a redação do art. 2.o, IV, da LC 202/2004 para majorar a alíquota de 11% para 14% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Logo, com a edição e vigência da nova legislação, a situação reportada nos autos passou por modificações, pois se até julho de 2021 não poderia haver descontos com base na alíquota de 14%, a nova diretriz se tornou legítima com a superveniência da LC no 700/2021 para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado Mato Grosso.

Desse modo, em relação aos portadores de doenças incapacitantes, aplica-se o disposto no art. 2o, IV, da LC no 202/2004 até o mês de agosto/2021 (subsídio julho/2021), a partir de quando passa a incidir a vigência da Lei Complementar no 700/2021 nos seguintes termos: “14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante”.

Nesse sentido é jurisprudência pacificada nesta Câmara de Direito Público e Coletivo:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIOMÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB.

Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF
. (N.U 1000781- 56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

Ressalto, por fim, que é entendimento reiterado no Supremo Tribunal Federal que não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico (cf. ARE 1075654 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017; ARE 1004555 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017).

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023